Tribunal: TJBA
Processo: 8059375-72.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059375-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HERALDO DOS SANTOS e outros Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público que concedeu a segurança pleiteada por policial militar inativo, reconhecendo seu direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, sem fixar expressamente os índices de correção monetária e juros aplicáveis às diferenças reconhecidas. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, conforme determina a Emenda Constitucional n.º 113/2021. 3. Necessidade de modulação temporal dos índices aplicáveis antes e após a vigência da referida emenda constitucional. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A Emenda Constitucional n.º 113/2021, publicada em 09 de dezembro de 2021, estabeleceu em seu art. 3.º que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública haverá incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente. 5. A referida emenda entrou em vigor na data de sua publicação, de modo que, a partir de 09/12/2021, todas as condenações judiciais contra a Fazenda Pública devem observar o novo regramento constitucional. 6. Para o período anterior, aplicam-se os índices estabelecidos pelo Tema 810 do STF: IPCA-E para correção monetária e juros calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança. 7. A omissão apontada pelo embargante é evidente e deve ser sanada para garantir a correta liquidação do julgado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8059375-72.2023.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargados, HERALDO DOS SANTOS e OUTRO, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11